Tribunal: TJPA
Processo: 0810069-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810069-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA CONSOLACAO FEITOSA SAAVEDRA

AGRAVADO: MARIA DO CARMO DUARTE DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A LIMINAR DETERMINANDO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CIENCIA DA INADIMPLENCIA. DESPEJO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
C
onsta Notificação Extrajudicial, na qual a ora agravante tomou ciência quanto a inadimplência, sendo oportunizada para regularizar o débito, o que não fez, ensejando a presente ação de despejo.

II -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que a agravada vem experimentando de diversos dissabores, pois, além de não estar recebendo os valores que lhes são devidos, informa que seu imóvel vem sendo depredado, conforme fotos juntadas nos autos.

III -
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810069-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA CONSOLAÇÃO FEITOSA SAAVEDRA

ADVOGADO: ANA LÚCIA OLIVEIRA DE MIRANDA

AGRAVADO: MARIA DO CARMO DUARTE DE ARAÚJO

ADVOGADO: JULIETA ALESSANDRA SILVA LOURENÇO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DA CONSOLAÇÃO FEITOSA SAAVEDRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, nos autos da Ação de Despejo com Cobrança de Aluguéis proposta por
MARIA DO CARMO DUARTE DE ARAÚJO
.

A decisão agravada foi a que deferiu a liminar, determinando a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Alega que não está inadimplente com os aluguéis, sendo vítima de altas cobranças abusivas por parte da agravada que exorbitou e abusou nos reajustes sempre acima dos índices e nas cobranças em duplicidade de aluguéis, consequentemente não se mostra razoável e proporcional ordenar a medida coercitiva contra a mesma.

Aduz que está presente o risco de dano grave, devido ao cumprimento de despejo compulsório para desalojamento do imóvel, fato este que poderá ser irreversível.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às Id.15730654 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
deferiu a liminar, determinando a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois conforme Id.14766434 consta Notificação Extrajudicial, na qual a ora agravante tomou ciência quanto a inadimplência, sendo oportunizada para regularizar o débito, o que não fez, ensejando a presente ação de despejo.

O art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – A falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCEDIDA. Cabível o
despejo
liminar, pois os locativos não vêm sendo pagos há aproximadamente 10 meses, havendo probabilidade do direito pretendido na ação, sendo evidente o dano grave ao agravante-locador que não vem recebendo a contraprestação contratual. Diante das particularidades do caso, irrelevante a discussão a respeito da existência de garantia do contrato (fiança). Requisitos do art. 300, caput, do CPC satisfeitos. RECURSO PROVIDO. (
Agravo
de Instrumento, Nº 51909670420238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 28-09-2023).

Por fim, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, verifico estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que a agravada vem experimentando de diversos dissabores, pois, além de não estar recebendo os valores que lhes são devidos, informa que seu imóvel vem sendo depredado, conforme fotos juntadas nos autos.

Dessa forma, por tudo o que foi exposto, Voto pelo Conhecimento e Desprovimento do presente recurso, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023